Tribunal: STF
Processo: ARE 1489940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A Lei Municipal nº 283/2011 dispõe que: “Será concedida a progressão por desempenho ao profissional do magistério mediante a avaliação do cumprimento das suas atribuições levando em consideração os seguintes critérios comportamentais, estratégicos e operacionais: (…)”



    2. Neste contexto, caso tenha ocorrido a avaliação de desempenho e tendo sido o resultado desfavorável ao servidor, cumpriria ao Município de Feira da Mata, que detém todo o histórico funcional do servidor, juntar aos autos a prova da sua inaptidão à progressão funcional e, por conseguinte, ao recebimento da respectiva vantagem remuneratória. Todavia, o ente municipal recorrente apresentou peça de defesa sem colacionar qualquer documento que pudesse elidir o direito e o crédito reclamado na presente ação.



    3. Destarte, este Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que mesmo nos casos em que a Administração não realize a avaliação de desempenho, o servidor faz jus à progressão na carreira, posto que não pode incorrer em prejuízo, ante a omissão do ente público na realização de tal procedimento.



    4. Assim, preenchidos os critérios previstos na legislação municipal pelo servidor apelado, e não se desincumbindo o município do ônus de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito daquele, entendo que deve ser reformada a sentença a quo, no sentido de condenar a Administração Pública a proceder à progressão na carreira do apelado, devendo ainda este ser ressarcido das diferenças salariais não pagas, ressalve-se, respeitada a prescrição quinquenal, posto se tratar de ato administrativo vinculado.



    5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeito infringente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente